Tribunal: TJSP
Processo: 2200976-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200976-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JACAREÍ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200976-28.2019.8.26.0000 -Voto no 41744 - Ro
2
VOTO No: 41744
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2200976-28.2019
COMARCA: Jacareí
AGTE. : MUNICÍPIO DE JACAREÍ
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: JOÃO BOSCO VIRIATO BARROS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO. Agravante que não cumpriu a obrigação
no prazo estipulado. Correta fixação da multa, diante do não
cumprimento da obrigação dentro do prazo que lhe foi concedido.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se
de
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto por MUNICÍPIO DE JACAREÍ contra decisão proferida
nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Na origem, a municipalidade agravante
comprometeu-se a providenciar a recobertura vegetal de toda
área degradada, sob pena de multa diária no valor R$
5.000,00.
Alega que em novembro de 2018 fora
realizada vistoria no local que constatou o descumprimento
das obrigações, restando, ainda, a necessidade de replantio
de 120 (cento e vinte) mudas de árvores.
Em sede de cumprimento de sentença, o ora
agravado, exigiu o pagamento da multa no valor de R$
150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) e, por essa razão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200976-28.2019.8.26.0000 -Voto no 41744 - Ro
3
insurge-se a agravante alegando que não descumpriu a decisão
judicial e pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da r.
decisão agravada.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls.
29).
Vieram aos autos as contrarrazões às fls.
35/40 e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do recurso (fls. 42/47).
É O RELATÓRIO.
Não
assiste
razão
à
municipalidade
agravante.
Por primeiro, ressalte-se que o direito
ambiental trabalha com a ideia de precaução e prevenção, seus
princípios
norteadores.
Sendo
imprescindível
priorizar
medidas que evitem qualquer atentado ao meio ambiente, com
respaldo no artigo 225, “caput”, da Constituição Federal, que
consagra
o
princípio
do
meio
ambiente
ecologicamente
equilibrado como direito fundamental da pessoa humana.
Ademais, na estreita via deste agravo,
não há provas de que houve cumprimento integral das
obrigações. Não vieram aos autos, provas capazes de afastar a
autuação imposta.
Portanto, quaisquer argumentos acerca da
multa, não devem prosperar.
Inviável a dispensa da multa ou que seu
valor seja reduzido, pois a multa possui finalidade precípua
de obter do réu o efetivo cumprimento da obrigação.
Nesse sentido, não há que se cogitar a
possibilidade de que a multa seja extinta ou modificada, a
ponto de tornar-se ineficaz, além do que, os valores deverão
destinar-se ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses
Difusos Lesados, dado seu objetivo de gerir os recursos
destinados à reparação dos danos ao meio ambiente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200976-28.2019.8.26.0000 -Voto no 41744 - Ro
4
manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Considera-se prequestionada toda matéria
relativa aos recursos especial e extraordinário.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator